Tribunal: TJSP
Processo: 0002451-81.2025.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. Cumprimento de sentença. Impugnação rejeitada. Alegações de matéria de ordem pública, excesso de execução e incidência de atualização monetária e juros com base nos valores integrais, onerando a apelante além dos limites dispostos na sentença dos autos principais. Descabimento. Impugnação intempestiva. Matéria de ordem pública não configurada. Preclusão. Excesso de

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. Cumprimento de sentença. Impugnação rejeitada. Alegações de matéria de ordem pública, excesso de execução e incidência de atualização monetária e juros com base nos valores integrais, onerando a apelante além dos limites dispostos na sentença dos autos principais. Descabimento. Impugnação intempestiva. Matéria de ordem pública não configurada. Preclusão. Excesso de execução. Ausência de apresentação dos cálculos necessários à comprovação (art. 525, § 4o do CPC). Extinção do processo em razão da quitação do débito (art. 924, II do CPC). Litigância de má-fé inexistente. Sentença mantida. Adoção do art. 252 do RITJ. RECURSO DESPROVIDO.